Tribunal: TCU
Processo: 013.402/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto Centro de Capacitação de Aquicultura e Pesca do Nordeste Paraense, comunidade de Curuperé, municipio de Curuça, Estado do Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária em desfavor de Antônia do Socorro Pena da Gama, Henrique Kiyoshi Sawaki, André Fernandes de Pontes e Hildegardo de Figueiredo Nunes ante a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 117/2009, firmado entre aquele ministério e a Secretaria de Estado de Agricultura do Estado do Pará, visando à construção do Centro de Capacitação de Aquicultura e Pesca do Nordeste Paraense, comunidade de Curuperé, Município de Curuçá/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 219 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel André Fernandes de Pontes, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. excluir Antônia do Socorro Pena da Gama e Henrique Kiyoshi Sawaki dos registros eletrônicos deste processo junto aos sistemas informatizados do Tribunal; 9.3. excluir o Estado do Pará da presente relação processual; 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Hildegardo de Figueiredo Nunes; 9.5. julgar irregulares as contas de Hildegardo de Figueiredo Nunes e André Fernandes de Pontes, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, em solidariedade, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 4/10/2011 430.000,00 D1 26/10/2012 429.498,00 D2 17/5/2019 121.138,53 C1 Valor atualizado do débito (sem juros) em 27/9/2022: R$ 1.447.131,25 9.6. aplicar-lhes multas, individualmente, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e consecutivas, caso solicitado pelo responsável, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.9. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República no Estado do Pará, ao Tribunal de Contas do Estado do Pará e também ao Ministério da Saúde.